Tribunal: TJMT
Processo: 1011420-36.2024.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011420-36.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY DA GUIA NUNES - CPF: 026.191.271-22 (APELANTE), CAREN CRISTINI ALMEIDA DO CARMO - CPF: 065.942.161-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Furto simples.
Absolvição por falta de provas
. Regime inicial semiaberto.
Abrandamento do regime.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao
apelante
a pena de
1

(um)
ano e 3
(três)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12
(doze)
dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do C
ódigo Penal
), reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, do C
ódigo Penal
).

2.
O recurso busca a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do C
ódigo de Processo Penal
) ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional aberto,
sob alegação
de desproporcionalidade.

II. Questões em discussão

3
. Há duas questões em discussão:

(i)
verificar
se o conjunto probatório permite a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do C
ódigo de Processo Penal
;
e

(
ii
)
analisar
se é possível o abrandamento do regime inicial semiaberto para o aberto, apesar da reincidência.

III. Razões de decidir

4
. Os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais militares, aliados à apreensão do bem subtraído na posse do
apelante
instantes após o crime, comprovam a autoria e a materialidade do furto.

5
. A negativa de autoria apresentada em juízo carece de elementos idôneos para infirmar o acervo probatório produzido.

6. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “
b
” e “
c
”, do C
ódigo Penal
, e da Súmula n. 269 do S
uperior Tribunal de Justiça
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"
1.
A prova testemunhal harmônica e corroborada pela apreensão do bem furtado autoriza a condenação pelo crime de furto simples.
2
.
A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo para penas inferiores a quatro anos, se presentes circunstâncias judiciais favoráveis."

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 2º, “b” e “c”, 61, I, e 155, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 269; TJMT, N.U
1001369
-14.2020.8.11.0039, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wesley
d
a Guia Nunes
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1011420-36.2024.8.11.0042
, condenando-o pela prática do delito de furto

simples
(art. 155,
caput
, do Código Penal)
,

com incidência da agravante da reincidência (
art. 61, I, do Código Penal
)
, à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão,

em regime
inicial
semiaberto
, em razão de sua reincidência
,
bem como ao pagamento de

1
2
(
doze
) dias-multa
, à fração de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(ID
275034928
)
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
275034947
,
requer
:
(i)
a
absolvição
quanto à acusação da prática

de furto
, co
m fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para a condenação
;
ou, subsidiariamente,
(
ii
)
o abrandamento do regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória para o aberto, porquanto o regime semiaberto revela-se desproporcion
al à pena que lhe foi aplicada.

Nas contrarrazões constantes no ID
275034949
, o Ministério Público
manifesta-se pelo de
sprovimento do presente recurso
; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
284298357
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista no
ID
275034879
, narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]

1
. DOS FATOS

Consta dos autos inquisitoriais que, no dia 21/06/2024, por volta das
20:30
horas, na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, localizada no bairro Morada do Ouro, nesta Capital, o citado denunciado subtraiu para si um aparelho celular iPhone, cor preta, capa rosa, avaliado indiretamente no montante de R$3.000,00 (três mil reais), de propriedade da vítima
Caren

Cristini
Almeida do Carmo.

Inferiu-se dos autos que, no dia e hora dos fatos, a vítima
Caren
Cristina se encontrava na UPA Morada do Ouro para ser atendida, quando um homem se aproximou, sentou ao seu lado e perguntou o horário, para o qual ela respondeu que seu celular estava sem bateria. Ato contínuo, a ofendida se levantou e foi ao banheiro.

Depois disso, a vítima retornou do banheiro, notou que o homem não estava mais no local e, ao procurar seu celular para ligar para sua família, a ofendida não o encontrou. Com isso, apavorada, a vítima questionou as pessoas ao redor se teriam visto quem pegou o seu celular, sendo informada de que o homem que estava ao
seu lado instantes
antes, de camisa vermelha, calça jeans e máscara presta, havia subtraído o referido aparelho.

Nesse contexto, a Polícia Militar foi acionada e, no local, logo após ser informada sobre as características do suspeito, empreendeu diligências no interior da UPA, onde obtive êxito em localizar e deter o suspeito, ora denunciado.

Durante entrevista pessoal, o acusado confessou a autoria delitiva do crime em tela e indicou o local onde h
avia escondido o aparelho celular da vítima.

Diante disso, os policiais efetuaram a prisão em flagrante do denunciado, na posse da res furtiva, e o encaminharam à central de flagrantes desta Capital pelo cometimento do crime de Furto simples, na forma do artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro.

Em seu interrogatório, o implicado permaneceu em silêncio, conforme Termo de Interrogatório,
sob ID
. 160352738.

2. DOS DELITOS

Diante dos fatos narrados acima, percebe-se claramente que o denunciado WESLEY DA GUIA NUNES consumou o delito de Furto simples, conforme preconiza o artigo 155, caput, do
Código Penal Brasileiro, estando presente a robusta comprovação da autoria e da materialidade do delito.

Nesse contexto, nota-se que o referido acusado foi preso em flagrante delito2 em posse da res furtiva, após a consumação de sua empreitada criminosa, tal como, confessou a autoria delitiva no momento de sua prisão em flagrante, conforme dispôs os depoimentos dos policiais condutores da prisão (
IDs
. 160352732 e 160352733).

Da mesma forma, tem-se o depoimento da vítima
Caren

Cristini
(ID. 160352734), no qual a ofendida afirma, com clareza, que de fato sofreu a subtração patrimonial pelo acusado WESLEY, além de que recuperou o seu aparelho celular, após a prisão em flagrante do referido denunciado.

Desse modo, considerando as robustas e concretas provas expostas aos autos, conclui-se que
WESLEY DA GUIA NUNES
deve ser responsabilizado criminalmente por sua conduta tipificada no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro, haja vista que subtraiu para
si coisa alheia móvel pertencente à vítima
Caren

Cristini
Almeida do Carmo.

[...].

SIC,
Destaques no original

A materialidade do crime de furto ficou
comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
275033895
);
b
oletim de ocorrência
(ID
275033897)
;
termo de exibição e apreensão
n.
2024.16.298771
(ID. 275033899);
e
auto de avaliação indireta n. 2024.16.303903 (ID
275034869
)
.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante.
Embora ausentes provas materiais autônomas, os depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e dos policiais, aliados à recuperação imediata do bem, configuram conjunto probatório robusto e suficiente.

D
e
proêmio,
destaca-se que, na fase policial, o apelante exerceu seu direito constitucional ao silêncio (Termo de Interrogatório – ID 275034856), o que, contudo, não afasta a autoria devidamente comprovada nos autos. Ressalte-se, ainda, que, em audiência de instrução e julgamento, o apelante
simplesmente

negou a
prática delitiva
(Relatório de Mídias – ID 268949277)
, bem como, negou que tenha indicado o local onde o aparelho celular da vítima foi recuperado
, a qual, entretanto, mostra-se isolada diante do conjunto probatório coligido.

Com efeito
,
Caren

Cristini
declarou à autoridade policial que, por volta das 14h, chegou
à
UPA do bairro Morada do Ouro e,
enquanto aguardava atendimento médico, um homem
sentou-se ao seu lado,
interagiu
brevemente, e, n
a sequência, levantou-se e foi ao banheiro e, ao retornar, percebeu que o referido homem não estava mais no local. Lembrou-se
de avisar sua família que estava na UPA e, ao procurar o celular, percebeu que havia sido subtraído, sendo informada por
pessoas próximas
que o autor seria o homem que estivera ao seu lado, com
camiseta vermelha, calça jeans e máscara preta. Comunicou o fato aos policiais militares, que, minutos depois, localizaram o aparelho e a orientaram a comparecer à Central de Flagrantes para as providências cabíveis
(Termo de declaração – ID
275034852
).

Em juízo, a vítima ratificou
, de forma clara e segura,
a versão prestada à autoridade policial, afirmando que seu celular foi subtraído enquanto aguardava atendimento médico na UPA, tendo sido informada por testemunhas presentes que o acusado havia mexido em sua mochila. Acrescentou que, posteriormente, o acusado foi localizado e, além de confessar a prática delitiva, indicou o local onde havia ocultado o aparelho
(Relatório de mídias – ID
275034926
).

O
s policiais

Antônio Anastácio

d
a Silva Neto

e
Whagton
Nunes
d
e Souza
,
em consonância com o relato da vítima, declararam que a equipe foi acionada por
Caren

Cristini
, a qual informou sobre o desaparecimento de seu aparelho celular e descreveu as características do suspeito. Com base nessas informações, a guarnição iniciou diligências, localizando o indivíduo que, ao ser questionado, confessou ter ocultado o aparelho e indicou o local onde este foi encontrado. Diante disso, foi-lhe dada voz de prisão, sendo conduzido à Central
de Flagrantes algemado e sem apresentar lesões corporais, acrescentando-se que o detido utilizava
tornozeleira
eletrônica
(Termos de
D
epoimento –
I
D
s

275034850
e
275034851
).

Em complemento ao depoimento anteriormente descrito,
o policial
Antônio
, em juízo,
declarou que na data dos fatos, sua equipe realizava rondas de rotina e, em determinado momento foram abordados pela vítima, a qual relatou ter sido alvo de um furto ocorrido no interior da UPA, descrevendo as características do suspeito e narrando que testemunhas haviam visto o homem mexendo em sua mochila e seguindo em direção ao banheiro.
Após
adentraram a
Unidade de Pronto Atendimento
e, com o auxílio de outra pessoa que preferiu não se identificar, receberam a informação de que o indivíduo havia
ido para um
ponto de ônibus
próximo
. Diante
disso
, a guarnição deslocou-se até o local, encontrando o apelante com as me
smas características informadas
.

Relatou, ainda, que, no momento da abordagem, o apelante admitiu ter subtraído o celular da vítima e apontou o local onde havia escondido o bem, informando que este se encontrava debaixo de entulhos em uma construção. De posse dessa informação, a guarnição procedeu às buscas,
localizando o aparelho celular
(Relatório de mídias – ID 275034926).

Como se sabe, a mera negativa de autoria não tem o condão de desconstituir o depoimento testemunhal, ainda mais considerando este verossímil, coerente e detalhado, sem nenhum indício de manipulação para prejudicar o
agente
, e reforçado, sobretudo, pela recuperação do aparelho celular por indicação do próprio apelante
.

Isso porque, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é pacífico o entendimento segundo o qual os depoimentos de policiais ou qualquer outro agente público não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria inverossímil do agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, nos termos do Enunciado
Orientativo
n. 08 deste Tribunal de Justiça assim
redigido:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

É
imperioso concluir que a negativa apresentada pelo apelante
em juízo
, não merece credibilidade, na medida em que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria delitiva. Além do mais, não existe evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pela vítima e pelas testemunhas, os quais confirmaram os elementos de convicção colhidos nocurso da instrução
processual.

Além do mais “
A palavra firme e segura da vítima e das testemunhas, aliada ao fato de o réu ter sido flagrado, instantes depois do crime, na posse da res furtiva, autorizam a manutenção do édito condenatório.”
(N.U 1001369-14.2020.8.11.0039, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15.12.2022, publicado no DJE
18.12.2022)

Embora o apelante tenha negado a autoria delitiva, sua versão não encontra respaldo nos autos. Ele não apresentou qualquer elemento capaz de enfraquecer o conjunto probatório produzido, limitando-se a alegar, de forma genérica, a fragilidade da prova — o que não se verifica no presente caso.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime de furto, fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do
princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito
condenatório.

No que diz respeito
ao regime inicial de cumprimento da pena, não se mostra possível a fixação de modalidade diversa do semiaberto, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante e que a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Isso porque, tratando-se de apelante
multi
r
r
eincidente
específico
, conforme reconhecido pelo magistrado de origem
ao prolatar a sentença condenatória (ID
275034928
)
, incide a orientação consolidada na Súmula n. 269, do Superior Tribunal de Justiça,
cujo texto dispõe de forma clara e insofismável que:
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Por conseguinte, a fixação do regime semiaberto revela-se adequada e juridicamente amparada, uma vez que atende às diretrizes do art. 33, § 2º, “
b
” e “
c
”, do Código Penal, harmonizando-se com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Trata-se, portanto, de medida que observa os parâmetros legais e a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para alteração da modalidade prisional estabelecida.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wesley
d
a Guia Nunes
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025